Tribunal: TJMT
Processo: 1024949-09.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024949-09.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 060.968.621-60 (APELANTE), EDSO BORGHETI - CPF: 703.886.012-72 (VÍTIMA), DANIELLY FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 060.968.891-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO AGOSTINHO DA SILVA - CPF: 007.839.371-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI CAETANO MARTINS - CPF: 446.688.778-08 (VÍTIMA), FABIO AGUSTINHO DA SILVA - CPF: 001.195.931-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PASTA BASE DE COCAÍNA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. APETRECHOS TÍPICOS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fixação de pena privativa de liberdade e dias-multa, em regime inicial fechado, além da manutenção da custódia cautelar. O recurso requer absolvição por insuficiência de provas da destinação mercantil e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como redimensionamento da pena, alteração do regime e reconhecimento de ausência de fundamentação para a prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal; (
iii
) determinar se há excesso na dosimetria, especialmente quanto ao reconhecimento da reincidência e ao regime inicial fechado; (
iv
) definir se subsiste fundamento idôneo para manutenção da prisão cautelar.

III. Razões de decidir:

A materialidade delitiva se comprova pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial que atesta substância entorpecente (pasta base de cocaína
e maconha
), em quantidade e forma de fracionamento relevantes.

A autoria e a destinação mercantil se evidenciam pelo contexto da abordagem, pela apreensão de dinheiro em espécie, pela localização de entorpecentes também na residência e pela presença de balança de precisão e utensílios relacionados ao preparo/embalo.

A configuração do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 prescinde de prova de comercialização efetiva quando as circunstâncias concretas da apreensão e os elementos objetivos indicam finalidade de tráfico.

A condição de usuário, por si só, não afasta a tipicidade do tráfico quando o acervo probatório aponta mercancia, conforme orientação consolidada no âmbito desta Corte.

A pretensão desclassificatória para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não prospera quando a quantidade, o fracionamento e os apetrechos apreendidos se mostram incompatíveis com uso pessoal isolado.

A dosimetria se mantém quando a pena-base é fixada no patamar legal e a exasperação decorre de reincidência reconhecida a partir de condenação anterior, com reflexos legítimos no regime inicial mais gravoso.

A preservação do regime inicial fechado e da custódia cautelar se justifica quando vinculada à reincidência e ao contexto concreto evidenciado nos autos, inexistindo ilegalidade a ser sanada na via recursal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas se mantém quando a quantidade, o fracionamento e o contexto da apreensão, aliados à apreensão de dinheiro e de balança de precisão, evidenciam destinação mercantil. 2. A condição de usuário não exclui o crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 quando presentes elementos concretos de traficância. 3. É incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando o conjunto probatório demonstra finalidade de comércio ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, caput, e art. 28, da Lei n. 11.343/2006; art. 386, VII, do CPP; art. 312 do CPP; art. 61, I, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AREsp
n. 2.492.666/SP,
Rela
. Mina. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 11/03/2025, DJEN 21/03/2025; STJ –
AgRg
no HC n. 833.356/SP,
Rela
. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 16/10/2024; STJ –
AgRg
no HC n. 862.287/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 27/05/2024; TJMT – N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 12/06/2025, DJE 12/06/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES

em face da

sentença pro
latada
pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
(
MT
)
, o qual julgou

procedente
pedido d
a inicial acusatória para
o

conden
ar
pela

prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
(fato 01) da Lei n
.
11.343/2006, art. 180

(fato 02), art. 329 (fato 03), art. 147 (fato 04), art. 129 (fato 05), todos do Código Penal, art.

12 da Lei n
.
10.826/2003 (fato 06) e art. 2o da Lei n
.
12.850/2013 (fato 07), em concurso

material de crimes, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em

regime inicial fechado, além de 522 (quinhentos e vinte e dois) dias-multa, bem como 01 (um)

ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa requer, preliminarmente, a

nulidade da busca domiciliar e das provas derivadas do ato supostamente viciado, com a

consequente absolvição do réu. No mérito, postula: a) absolvição do réu com relação aos

crimes previstos no artigo 180, 129, 147, 329, todos do Código Penal, artigo 33 da Lei n
.
11.343/06, artigo 2o, §2o, da Lei n
.
12.850/2013; b) aplicação da atenuante da confissão

espontânea na segunda fase da dosimetria da pena referente ao crime de tráfico de drogas; c)

afastamento da causa de aumento de pena prevista no §2o, art. 2o da Lei n
.
12.850/2013; d)

aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o, art. 33 da Lei no 11.343/06.

O
Ministério Público
,
em suas
contrarrazões recursais
,

requereu des
provimento do recurso interposto e a consequente manutenção da sentença condenatória.

In
s
tada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador Jorge da Costa Lana, opinou
pelo

parcial provimento do recurso

interposto pela defesa, apenas para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea na

segunda fase da dosimetria da pena referente ao crime de tráfico de drogas. Contudo, a medida

não deve resultar na efetiva redução da pena, em razão da vedação imposta pela Súmula 231

do STJ.

(Id.
348221852
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
s
réu
s
e pelo Ministério Público.

Extrai-se da peça acusatória
(Id. 333417373)
o seguinte contexto fático:

(...) Fato 1.

No dia 26 de setembro de 2024, por volta das 11h30min, na
Rua Darci
Dacroce
, 2954 - B Bairro Boa Esperança, nesta comarca de Sinop/MT, LUIZ
FERNANDO DA SILVA RODRIGUES tinha em depósito para fins de comercialização
e entrega a terceiros 02 porções de Cocaína com 15,8 gramas (quinze gramas e oito
decigramas) de massa bruta e 01 porção de maconha com 98,2 gramas (noventa e oito
gramas e dois decigramas) de massa bruta, sem autorização legal e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id.173015202.

Fato 2.

Ainda no dia 26 de setembro de 2024, por volta das
11h30min, na Rua Darci
Dacroce
, 2954 - B Bairro Boa Esperança, nesta comarca de
Sinop/MT, LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES, adquiriu em proveito próprio
coisa que sabia ser produto de crime, consistente na motocicleta Honda Cg 150 Fan Esdi
2013/2014, Cor Vermelha, Placa Oty-5f71,
Renavan
718765915, conforme boletim de
ocorrência de furto id 173015195.

Fato 3.

Nas mesmas circunstâncias do fato 01 e 02, LUIZ
FERNANDO DA SILVA RODRIGUES opôs-se a execução de ato legal mediante
violência e grave ameaça a funcionário público, descritas nos fatos 4 e 5 a seguir.

Fato 4.

Na mesma data, ainda por volta das 11h30min, na Rua Darci
Dacroce
, 2954 - B Bairro Boa Esperança, nesta comarca de Sinop/MT, LUIZ
FERNANDO DA SILVA RODRIGUES ameaçou as vítimas
Edso

Borgheti
e Giovani
Caetano Martins, investigadores da polícia civil, de causar mal injusto e grave dizendo
“vocês estão
fudidos
, a família vai ficar sabendo" "vocês já eram”, conforme B.O de

Fato 05.

Nas mesmas circunstâncias fáticas acima descrita, LUIZ
FERNANDO DA SILVA RODRIGUES ofendeu a integridade física da vítima
Edso

Borgheti
, investigador da polícia civil, mediante emprego de cachorro da raça
PitBull
,
causando-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme descrito no boletim de ocorrência
de ID 173015194 e relatório policial ID 173015197.

Fato 06.

Ainda no dia 26 de setembro de 2024, no mesmo
período e

local descritos nos tópicos anteriores LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES

possuía
02 armas de fogo tipo revolver calibre 38 e 32, e 05 munições calibre 38, em

desacordo com determinação legal ou regulamentar, todas aptas ao disparo, conforme

balística de id 173015229.

Fato 07.

Em período não
delimitado
mas que engloba os fatos

delituosos acima descritos, LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES integrou e

promoveu pessoalmente organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Da Descrição Fática

Consta dos autos que a polícia civil de Sinop durante

diligências da investigação do crime de furto da motocicleta Honda Cg 150 Fan Esdi

2013/2014, Cor Vermelha, Placa Oty-5f71,
Renavan
718765915, recebeu informações de

que o denunciado estava no cartório tentando transferir a propriedade do veículo furtado.

Em posse das informações os investigadores de deslocaram

para o local, logrando êxito em localizar Luiz Fernando, que em entrevista preliminar

confessou que a motocicleta estava em sua residência.

No local, os policiais encontraram o veículo objeto do furto,

razão pela qual foi dada voz de prisão ao denunciado. Enquanto retiravam a motocicleta,

constataram visualmente no local 02 porções de cocaína e uma balança de precisão.

Também foram encontradas em cima do tanque 01 porção de maconha e várias embalagens

tipo ZIPLOK, já descritas.

Diante do flagrante delito os agentes adentraram a residência

e encontraram em cima da geladeira 02 munições calibre 38, e indagado, Luiz Fernando

afirmou ter duas armas de fogo em cima do guarda-roupas e outras 03 munições.

Durante as diligências para localizar os revólveres, o

denunciado tentou fugir no local desferindo chutes contra os policiais e tentando retirar as

algemas. Na tentativa de fuga, Luiz Fernando gritou chamando sua irmã que estava

próxima a residência, sendo que esta entrou e começou a agredir e desacatar os agentes

públicos na tentativa de livrar o preso.

Ao ser conduzido para fora da residência o denunciado

ameaçou os investigadores de mal injusto e grave
dizendo“vocês
estão
fudidos
, a família

vai ficar sabendo" "vocês já eram”, bem como instigou um cachorro da raça
PitBull
que

atacou e mordeu o investigador
Edso

Borgheti
, causando as lesões corporais descritas no

relatório policial de id 173015197.

Das ameaças lançadas contra os agentes públicos
“ a
família

vai ficar sabendo” constatou-se que o denunciado integra pessoalmente organização

criminosa, já que se trata de expressão comumente empregada pela organização criminosa

Comando Vermelho para identificar seus integrantes, além de ser surpreendido com armas

e entorpecentes em sua residência, o que demonstra maior envolvimento com o meio

criminoso.

Aos ids 173015208 e 173015206 as vítimas representaram

criminalmente LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES pelos crimes de lesão

corporal dolosa e ameaça.

Imperioso ainda destacar que as substâncias apreendidas

apresentaram resultado pericial positivo para maconha e cocaína aptas a causarem

dependência física e psíquica.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia LUIZ

FERNANDO DA SILVA RODRIGUES como incurso nas sanções dos artigos 33,

“caput”, (fato 01), art. 180 (fato 02), art. 329 (fato 03), art. 147 (fato 04), art. 129 (fato 05),

todos do Código penal, art. 12 da lei 10.826/03 (fato 06) e art. 2o da Lei 12.850/13 (fato

07).

Requer a autuação da presente denúncia, seja o denunciado

notificado para apresentar defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e

observando o respectivo procedimento legal, para que ao final seja julgado e condenado,

tudo na forma dos artigos 55 e seguintes da Lei no 11.343/2006. (...)
.

Sobreveio a sentença
que
conden
ou
o apelante
pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33, caput, (fato 01) da Lei n. 11.343/2006, art. 180 (fato 02), art. 329 (fato 03), art. 147 (fato 04), art. 129 (fato 05), todos do Código Penal, art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (fato 06) e art. 2o da Lei no 12.850/2013 (fato 07), em concurso material de crimes, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 522 (quinhentos e vinte e dois) dias-multa, bem como 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa.

Inconformado,
a
defesa interp
ôs o presente
recurso que passo
a

analisar
.

I
–

Preliminar – Nulidade da Busca Domiciliar:

O apelante
sustenta preliminar de nulidade absoluta, em razão da busca domiciliar ao argumento de inexistência de fundamentação idônea que justificasse o ingresso na residência
.

Contudo
,

razão não lhe assiste
.

A
o compulsar os autos verifico que
o Juízo de primeiro grau afastou a tese de nulidade com o seguinte fundamento:

II.A.1. – Da alegação de nulidade das provas por
suposta invasão de domicílio:

Em que pese o esforço argumentativo da Defesa, não
merece provimento a preliminar suscitada, posto que a busca domiciliar
realizada na residência do réu fora plenamente e devidamente fundamentada,
pois antecedida por fundada suspeita.

Aduz a Defesa do réu LUIZ FERNANDO pela existência

de mácula na busca domiciliar realizada, pois a existência de fundada suspeita

apta a revestir de legalidade o ingresso forçado na residência seria, no seu

entender, dúbia, vez que remanesce solitária no ventre dos autos a palavra dos

policiais, não respaldada por nenhum outro elemento de prova. Diz ainda que,

embora goze a dos
policiais
de presunção de veracidade, tal presunção

seria juris tantum, ao passo que deve ser corroborada por outros elementos de

prova.

De rigor a rejeição da preliminar de nulidade, pois

conforme se demonstrou, os policiais encontraram o réu em um cartório,

buscando alterar a titularidade de uma motocicleta que havia sido recém

furtada, crime este que fora comunicado à Polícia para averiguação.

Inicialmente, pensando tratar-se de terceiro de boa
-
fé, os policiais explicaram

ao réu que a motocicleta que estava tentando transferir para o seu nome havia

sido furtada, indagando o local em que ela estaria armazenada a fim de

devolverem o bem ao seu legítimo dono. O réu, contudo, se contradisse

diversas vezes em seu discurso, inicialmente dizendo ter “comprado” a

motocicleta de um terceiro, que não soube qualificar, e depois alegando que o

bem estaria em uma oficina, realizando reparos.

Posteriormente, em conversa com o então suspeito,

dentro da viatura policial, este confessou que a moto não estava em oficina,

mas sim, em sua casa, razão pela qual deslocaram-se até lá para apreensão

do bem furtado. Chegando na casa, contudo, ocorreu encontro fortuito de

indícios de tráfico, posto que, em cima da motocicleta furtada havia porção de

entorpecentes e balança de precisão, o que, obviamente, caracterizou fundada

suspeita e flagrante delito que permitiram aos policiais realizarem buscas no

restante da residência, as quais foram frutíferas, tendo em vista que, além das

drogas e balanças de precisão, foram encontradas armas de fogo e munições,

não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade no encontr
o fortuito destas

provas.

Como se vê, não colhe albergamento a preliminar

levantada pela Defesa, haja vista que não se vislumbram vícios procedimentais

relativamente à abordagem pessoal e domiciliar realizadas pela guarnição, uma

vez que o próprio réu concedeu autorização para que os policiais entrassem na

residência para apreender a moto furtada que estava em sua po
sse,

aparentemente, em boa-fé, de forma que, durante a diligência, se depararam

com indícios concretos da prática de outros crimes, não restando aos policiais

outra alternativa

se não
dar voz de prisão ao acusado. Com efeito, dispõe o art.

240, § 2o, do Código de Processo Penal que a busca pessoal ocorrerá quando

houver fundada suspeita, presumida, na hipótese, independentemente de

mandado (art. 244 do Código de Processo Penal).

Vejamos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver

fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma

proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h

do parágrafo anterior.”

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no

caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de

que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de

objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou

quando a medida for determinada no curso de busca

domiciliar.”

Ademais, sabe-se que a teoria da serendipidade diz

respeito a descoberta inesperada e casual de provas ou de fatos criminosos

durante uma investigação, autorizada para um propósito diferente, é

plenamente aceita pelo ordenamento brasileiro e não implica em qualquer

ilegalidade. Também conhecida como encontro fortuito de provas ou crime

achado, a serendipidade ocorre em medidas legais como interceptações

telefônicas ou buscas e apreensões, quando a diligência revela indícios de um

crime ou de um infrator que não estavam na mira inicial da investigação, sendo,

precisamente, o caso vislumbrado nestes autos.

Neste sentido entendeu o STF, como se percebe HC

169.788/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, onde o Plenário da

Corte, por maioria, seguiu o voto do relator, onde destaco o seguinte

trecho: “Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em

fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas

na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no

domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua

residência ao notar a aproximação da viatura policial”.

Em sentido semelhante, também verificamos a

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA

DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO.

CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE PROVAS ILICITAS

ORIUNDAS DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.

RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA

CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONSTATADA A

FUNDADA RAZÃO PARA OPTAR PELA BUSCA

PESSOAL. PODER DE POLÍCIA. SITUAÇÃO DE

FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. DISPENSA DE

MANDADO JUDICIAL E AUTORIZAÇÃO DO

MORADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO À

ORIGEM. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O

PARECER. 1. “(...) Havendo fundada suspeita

de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos,

não há que se falar em nulidade da busca pessoal

realizada. Precedente. (...)” (HC 552.395/SP, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em

20/02/2020,
DJe
05/03/2020). 1.2 Inexiste

ilegalidade, pela falta de mandado judicial ou

autorização do morador, na busca domiciliar realizada

por agente público, tendo em vista a noticiada prévia

investigação realizada por autoridade policial dando

conta da prática do crime de associação criminosa,

aliada à denúncia anônima que culminou na

abordagem dos milicianos em uma chácara, que era

usada para armazenar entorpecentes e objetos

provenientes de crimes de furto e roubo, além de

armamentos. (N.U 0006776-03.2018.8.11.0002,

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL

DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em

24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024) (destaquei)

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, COM ENVOLVIMENTO

DE ADOLESCENTE - PRISÃO PREVENTIVA -

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, NEGATIVA DE

AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO

FUNDAMENTADA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS

CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS

ALTERNATIVAS - PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA

PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS
–
JUSTA

CAUSA PARA BUSCAS VEICULAR E RESIDENCIAL -

NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À

INSTRUÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL
DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

APREENSÃO DE COCAÍNA, PASTA-BASE DE

COCAÍNA, RÉPLICA DE FUZIL, BALANÇA DE

PRECISÃO E 12 (DOZE) CELULARES - REITERAÇÃO

CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA -

JULGADO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS -

REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - PRINCÍPIO DA

HOMOGENEIDADE - REGIME DIVERSO DO FECHADO

- PREMISSA NÃO CONCLUSIVA
–
MEDIDAS

CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA –

REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA –RISCO AO MEIO

SOCIAL - JULGADOS DO STJ - ORDEM DENEGADA. O

recebimento de denúncias sobre tráfico de drogas e a

“fuga ao avistar a viatura” constituem fundadas

razões para as buscas
veicular
e residencial (STF,

RHC 216677/GO). Sopesadas a natureza permanente

do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso

dos agentes policiais na residência [precedida de

informações específicas sobre vendas de drogas],

não se identifica ilegalidade na busca e apreensão

domiciliar, decorrente de fatos determinados e

indicadores de comercialização ilícita de

entorpecentes (STJ,
AgRg
no HC 549.157/RS; TJMT,

AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-

76.2018.8.11.0007), a serem melhor avaliadas pelo

Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva

dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou

não os atos persecutórios e provas derivadas. A

negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução

criminal,
portanto
não passível de aferição em sede de

habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e.

Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas

corpus discussão acerca da autoria do delito”. A natureza

da droga [cocaína] e a necessidade de interromper as

atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado, em

tese, para a prática de tráfico de drogas constitui

fundamentação idônea para justificar a segregação do

paciente para garantir a ordem pública (STJ,
AgRg
no HC

no 735.983/CE; TJMT, HC NU 1007221-

68.2022.8.11.0000).

Os predicados pessoais não

ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou

mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente

em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à

saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT,

Enunciado Criminal 43). As cautelares diversas da prisão

mostram-se insuficientes para a garantia da ordem

pública diante da reiteração criminosa específica do

paciente, o qual registra ação penal por tráfico de drogas,

a revelar “maior envolvimento com o narcotráfico e risco

ao meio social” (STJ,
AgRg
no HC 850043/ES), razão

pela qual “a ordem pública não estaria acautelada com

sua soltura” (STJ,
AgRg
no RHC 131.158/PR). Ordem

denegada. (N.U 1029069-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS

ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira

Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024,
Publicado
no

DJE 30/01/2024) (destaquei)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE

DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – NULIDADE

DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DEMAIS ATOS

POSTERIORES – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO

ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – LEGALIDADE DAS

BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA –

AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À

INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DE

FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A

REVISTA PESSOAL E POSTERIOR INGRESSO NO

IMÓVEL – IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO

JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO

PROCESSUAL – APELO CONHECIDO E

PROVIDO. Afasta-se a declarada nulidade da

abordagem e busca pessoal realizada inicialmente em

terceiro, uma vez que esta foi feita nos moldes dos

artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo

Penal, por haver fundadas suspeitas de que a apelada

estaria comercializando drogas, revelada pela

denúncia prévia de que uma mulher, sendo

declinadas as características pessoais e o endereço,

estava vendendo entorpecentes, e, constatada a

mesma situação apontada ao localizar a ré em frente à

sua residência, a qual empreendeu fuga para o

interior da sua casa com a aproximação da equipe

policial, ocasião em que foi realizado seu

acompanhamento e apreendidas porções de maconha

no seu domicílio. Apelo ministerial provido para validar a

busca pessoal e domiciliar, bem como a apreensão de

drogas e demais atos subsequentes, determinando a

remessa do feito ao Magistrado Sentenciante, para

análise do mérito
processual.(
N.U 0005595-

30.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,

GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,

Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

(destaquei)
.

Por estes argumentos, fica rejeitada, portanto, a

preliminar levantada.

É relevante pontuar que
a jurisprudência valida o ingresso quando a autoridade policial se depara com atitudes suspeitas, como na hipótese dos autos, o que permite que o ingresso seja efetivado mesmo ausente pr
é
via autorização judicial
.

A propósito, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
,
RECEPTAÇÃO
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA DOMICILIAR
. DILIGÊNCIAS POLICIAIS PRÉVIAS.
VEÍCULOS SUBTRAÍDOS VISUALIZADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA.

TEMA 280 DO STF
. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
O ingresso no domicílio do apelante foi subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, o que legitima a ação policial e afasta a arguição de ilegalidade das provas obtidas, bem como a absolvição
. Preliminar rejeitada. 02.
O arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação pelo ilícito
de receptação,
não havendo qualquer respaldo para absolver o apelante
, tampouco para desclassificar o crime. Materialidade a autoria devidamente demonstradas. 03.
Os agentes policiais, que possuem fé pública, foram uníssonos e coerentes ao afirmar a existência das motocicletas, produto de crime, na residência onde estava o acusado, caracterizando a prática da receptação.
04. A pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, decorrendo de expressa previsão legal, sendo inviável afastá-la e, no caso, tampouco reduzi-la, já que aplicada com proporcionalidade e razoabilidade na sentença objurgada. 05. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (
TJMT - 1004329-37.2023.8.11.0006, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, j. em 14/05/
2024
,
Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/
2024
) (grifos meus).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
(grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
,
DJe
de 19/04/
2024
).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
. 240,8G DE COCAÍNA, 7.094G DE MACONHA E 157 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, COM PESO DE 52,81G.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NAS BUSCAS REALIZADAS. FUNDADA SUSPEITA E JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM POLICIAL. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS COM ENDEREÇO E NOME DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

1.
As circunstâncias que antecederam a abordagem pessoal e domiciliar foram precedidas de informações específicas sobre o local e quem seria a pessoa, de modo a excepcionar a garantia constitucional
.

2. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 781.003/SP,
Rel.
Min
.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j
.
em 13/11/
2024
,
DJe
de 29/11/
2024
.)
(grifos meus).

(...). 5.
A busca pessoal do paciente, baseada
no forte odor de maconha e
na
tentativa de
dispensa de objetos ao solo, configura "fundada suspeita", nos termos do art. 244 do CPP
.

6.
A entrada no domicílio, justificada pela presença de flagrante delito e corroborada pela suspeita objetiva, atende ao entendimento do STF (Tema 280) sobre fundadas razões que permitam a diligência sem mandado judicial
.
(...).
(
AgRg
no HC n. 944.347/SP,
Rel.
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j
.
em 19/11/
2024
,
DJe
de 25/11/
2024
)
(grifos meus).

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(
STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023,

DJe
-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

Ademais, o
Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT
é
no sentido de que
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com carga horário de 1890 horas, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial
matogrossense
é preparado, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio policial. É por este motivo que o policial pode ver o que o homem médio não enxerga.

Ao arremate, consigno que
o
apelante
fo
i

abordad
o
em estado de flagrante delito, o que dá legitimidade à atuação policial, bem como ao
ingresso
resid
e
ncia
l
em que o restante das drogas e apetrechos que caracterizam a prática do comércio de entorpecentes
,
de maneira
que
houve o encontro de tudo a configurar o crime, não havendo qualquer oposição à realização da diligência, de m
odo
que não subsiste o pleito de nulidade de provas.

A tese sustentada pela defesa visando a absolvição do
s
apelante
s
é isolada e contrasta com os fatos ratificad
os
em juízo
e que pesam em seu desfavor
, eli
minando qualquer
possibilidade de absolvição
por ausência de provas
.

Diante desse quadro, a
tese de nulidade absoluta não se sustenta,
de modo
que
rejeito a preliminar
.

b) Mérito
: Absolvição por falta de provas ou desclassificação do crime de tráfico de
dro
gas para o de posse para consumo.

O apelante sustenta
a
absolvição por
ausência de provas d
os crimes praticados
, a saber artigo 180, 129, 147, 329, todos do Código Penal, artigo 33 da Lei n. 11.343/06, artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013
.

A materialidade restou comprovada nos autos pelo laudo definitivo de
entorpecentes ao Id. 173015202, laudo de lesão corporal da vítima
Edso

Borgheti
de Id.
173015237, laudo conclusivo de motocicleta furtada e B.O do furto ao Ids. 173015234 e
173015195, laudo de lesividade das armas de fogo de Id. 173015229, auto de resistência de Id. 173015196 e relatório de extração de dados telefônicos do acusado
de I
d. 176671397.

Especialmente
pelas informações contidas

n
o relatório de extração de dados telefônicos
de Id. 176671397 é possível constatar que
o apelante mantinha diálogos pelo aplicativo de mensagens voltados à comercialização de entorpecentes, incluindo negociações de substâncias como cocaína (referenciada como "coca" ou "pó") e maconha ("chá"), chegando a fornecer sua chave PIX pessoal (CPF) para o recebimento de valores provenientes da mercancia de entorpecentes.

As transações ocorriam em vários valores, inclusive há
uma compra de cocaína no valor de R$ 1.930,00,
que é expressiva e
incompatível com a condição de mero usuário, evidenciando
envolvimento
reiterad
o com
o tráfico
de drogas
e organização criminosa.

No que

pertin
e
ao crime de
membro de
organização criminosa,
há diversos diálogos do apelante
participa
ndo
ativa
mente

de
diversos grupos de mensagens vinculados à facção Comando Vermelho (CV). Tais grupos possuíam finalidades operacionais nítidas, tais como o monitoramento das atividades das forças policiais (com avisos sobre a localização de viaturas), a transmissão de instruções gerais para o tráfico e a realização de cobranças de dívidas, referidas nos diálogos como "moeda do chefe"
, havendo várias fotos em que o apelante faz sinal da facção criminosa
junto de armas de fogo e substâncias entorpecentes
, atuando
assim
como integrante da
referida
facção.

A extração de dados revelou, ainda, o compartilhamento de tabelas de preços de entorpecentes, formulários para "cadastro" de novos membros e o próprio estatuto da organização criminosa, o que consolida o vínculo estável e permanente do acusado com a facção.

Quanto à
incidência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo na organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013). Isso se deve ao fato de que, além das armas apreendidas na residência, foram localizadas no celular do réu fotografias de armamentos de alto poder lesivo, incluindo carregadores de pistolas com alusões à sigla "CV", evidenciando o aparato bélico à disposição d
os membros da facção
criminosa.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha e vítima
Edso

Borgheti
(id.
197115743), policial que participou de diligência
que prendeu o apelante, relatou que:

Promotor de Justiça – Foi o senhor que tomou a mordida do

cachorro? O que aconteceu?

Edso
– Nós estávamos investigando o furto de uma

motocicleta e recebemos informações de que a referida motocicleta

estava sendo transferida em um cartório. Em diligências no local,

identificamos
Luis
, que estava acompanhado de sua esposa e filho.

No momento da abordagem,
Luis
apresentou contradições,

afirmando inicialmente que a moto estava em uma oficina, além de

trocar “sinais” com sua esposa. Solicitamos que ele nos conduzisse

até a referida oficina, mas, durante o trajeto, ele afirmou que a

motocicleta estava em sua residência. Deslocamo-nos até o local

indicado e identificamos a moto, que era produto de furto anterior.

Durante a retirada do veículo, localizamos uma balança de precisão

e entorpecentes. Ainda na residência, foram encontradas munições e

armas de fogo. Foi nesse momento que a situação se agravou: o
Luis
passou a desferir chutes, empurrou um dos policiais e, inclusive, uma

parente tentou impedir a ação policial. Ele ainda atiçou o cachorro

contra os policiais, que acabou me mordendo e gerando lesões.

Diante do agravamento da situação, solicitamos apoio e a equipe de

reforço localizou mais entorpecentes no interior da residência.

Promotor de Justiça – Você se lembra quais armas foram

apreendidas e em qual local estavam?

Edso
– Era um revólver calibre 38 e um 32, que foram

localizados em cima de um guarda-roupa.

Promotor de Justiça – Ele ameaçou vocês com os dizeres “vocês

estão
fudidos
” e a “família vai ficar sabendo
” ?

Investigador
Edso
–Ele ameaçou muito a equipe, praticamente

falando que ele era da facção e que a situação não iria ficar assim.

(...)
.

Conforme se extrai das provas carreadas nos autos o apelante foi abordado após investigação policial
apurar
que
ele
estaria negociando
a motocicleta
Honda Cg 150 Fan Esdi 2013/2014, Cor Vermelha, Placa Oty-5f71,
Renavan
718765915
,
produto de furto
.

Inicialmente o apelante disse que a motocicleta estava em uma
oficina
, mas
ao ser perguntado sobre o local,
acabou
se contradizendo e
confessando
aos policiais
que
a motocicleta
estava em sua casa
.

Em seguida

os policiais foram
até o local
e encontraram

o veículo

furtado,
em situação de receptação,

mesma ocasião em que
foram encontradas substâncias entorpecentes
, 02 porções de Cocaína com 15,8 gramas (quinze gramas e oito decigramas) de massa bruta e 01 porção de maconha com 98,2 gramas (noventa e oito gramas e dois decigramas) de massa bruta,
apetrechos comuns ao tráfico de drogas, como balanças de precisão, além de
02 armas de fogo tipo revolver calibre 38 e 32, e 05 munições calibre 38
.

Durante a ação policial o réu agrediu os policiais, resistindo
à
prisão, bem como
ainda
incitou o cachorro pitbull
que acabou mordendo a vítima policial.

Após a prisão o apelante ainda teria ameaçado os policiais dizendo
:

vocês estão f
o
didos, a família vai
ficar sabendo
e
vocês já eram
,
palavras de cunho intimidatório aludindo

à
eventual retalhação
pelo

combate e pr
isão de
membro do
crime organizado.

O a
parelho celular do apelante foi apreendido e mediante decisão judicial extraídos seus dados, revelando,
conforme
já citado anteriormente,
farta prova do
intenso envolvimento
do apelante
com o tráfico de drogas e
como membro de
or
ganiza
ção criminosa
armada
, especialmente diante das várias mensagens de comercialização de entorpecentes e fotos
do apelante
com armas e drogas,
fazendo sinais e gestos característicos da organização criminosa,
em grupos de mensagens composto
s apenas
por pessoas pertencentes

à
fac
ção criminosa
.

Ademais, há
firme orientação da Corte Superior no sentido de que a subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia da droga, pois o crime de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado,
de forma que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos descritos no tipo penal
.

Nos autos
,
diante da quantidade da droga a forma de seu acondicionamento e os apetrechos apreendidos não
faz presumir tratar-se
de substâncias destinadas ao consumo próprio, ao contrário disso, revelam sua destinação ao comércio ilícito.

Perfilhando esse entretimento:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO LASTRO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES. DENUNCIAS PRETÉRITAS. TRABALHO INVESTIGATIVO REALIZADO PELA POL
Í
CIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. VARIEDADE DE DROGAS FRACIONADAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A MERCÂNCIA
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-
As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios
, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

“
Se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, o decreto condenatório deve ser mantido, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas
. 2-
Os depoimentos de agentes policiais, desde que coerentes e harmônicos entre si e com os elementos probantes (testemunhal e documental), constituem prova idônea a sustentar o decreto condenatório
. (TJMG. Apelação Criminal APR 10079140336128001, Rel. Des. Octavio Augusto
d
e Nigris
Boccalini
.
3a Câm. Crim. Julgamento em 23.08.2016. Publicação em 06.09.2016)
.
-
as
provas carreadas aos autos são por si só fortes, ficando evidenciada a prática do crime e, a defesa, data vênia, não logrou êxito em desconstituí-las, senão com ilações insustentáveis, que não permitem a absolvição
ou a desclassificação para o uso.

(
TJPB
–
0802459
-
19
.
2024
.
8
.
15
.
2002, Rel
.
Gabinete 06 - Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal
,
publicado em 19/12/
2024
)
. (grifos meus).

Assim, neste ponto, havendo prova da materialidade e da autoria dos crimes descritos, a absolvição por falta de provas ou a desclassificação d
o crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo não comporta provimento.

Mantida a condenação pelo crime art. 2o, § 2o, da Lei n
.
12.850/2013, prejudicado o pedido de aplicação do tráfico privilegiado, diante do envolvimento
do apelante
com o crime organizado
e dedicação à
s
atividades criminosas
.

c) Mérito: tese subsidiária - reconhecimento da confissão para o crime de tráfico de drogas.

Pleiteia o apelante o reconhecimento da confissão parcial por ter assumido em juízo a propriedade das drogas encontradas, apesar de ter se declarado apenas usuário de drogas.

Sobre o tema, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 2.001.973-
RS. (Tema Repetitivo 1194), no dia 10/09/2025, revisou a Súmula n. 630, que passou a ter o
seguinte teor:

Súmula n. 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no
crime de
tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou
a propriedade
para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas,
deve ocorrer
em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

Assim
,

a versão apresentada pelo réu em juízo é válida
à
incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena

referente ao crime de tráfico de drogas.

Contudo,
não é possível a
redução

efetiva
da

pena,

nos termos da S
úmula 231 do STJ
, pois
esta
já havia sido
fixada no mínimo
legal
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso

de
LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES, tão somente para reconhecer a confissão parcial
para o crime de tráfico de drogas
, sem
diminu
ição da pena
,
em razão desta
já
ter sido
fixada no mínimo legal
,
diante da vedação da Súmula 231 do STJ
,
manten
do
os demais termos da
sentença por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026